Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em determinar a suspensão dos efeitos de Assembléia realizada em 27/10/2019, no tocante à decisão que não estava na pauta de convocação e dos editais de convocações de 02/11/2019 e 19/01/2019. O agravante informa ser associação composta por artesãos da feira da torre de TV, sendo constituída por amigos com a finalidade de trabalhar para o bem da feira, com a contratação de alguns serviços para área comum da feira, sem remuneração dos membros da Diretoria. Relata ter sido composta chapa única na eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal e que todos decidiram que, apesar de o estatuto falar em Presidente, as decisões seriam tomadas de forma democrática. Narra que a senhora Maria do Socorro ficou com o cargo de tesoureira e que, após alguns entreveros ocasionados em virtude de sua atuação, o Presidente da Associação agravante solicitou mudança no procedimento relacionado à tesouraria. Noticia que o pedido de entrega dos relatórios financeiros da associação feito pelo Presidente não foi cumprido pela tesoureira e que ela teria convencido outros diretores a pedir renúncia de seus mandatos com a finalidade de promover novas eleições e barrar as ações do Presidente. Relata que a Assembléia Geral Extraordinária designada para o dia 27/10/2019 tinha pauta específica e que a tesoureira induziu que não fosse votada a pauta da assembléia, apresentando sua renúncia verbal e uma carta de renúncia coletiva, com a determinação de realização de novas eleições para toda diretoria. Afirma que, apesar de ter renunciado, o documento apresentado pela então tesoureira a colocou como responsável pela associação até a posse dos novos membros. Informa que alguns diretores remanescentes pretendiam exercer o cargo para o qual foram eleitos, em razão da inexistência de determinação específica no estatuto que pudesse impedir o exercício do mandato. Relata que a ata da assembléia foi redigida em desacordo com a realidade, bem como que o estatuto social da entidade não possui dispositivo específico que relate as conseqüências aos renunciantes e/ou impedimento de permanência aos que não renunciaram. Narra não ter sido possível o registro cartorário da renúncia em razão da não entrega da carta de renúncia coletiva. Alega que a tentativa de designação de nova eleição não encontra amparo legal ou estatutário, pois contraria o direito do regular exercício do mandato dos diretores não aderentes a renúncia e que foram regularmente empossados pelas assembléias de 13/5/2017 e 07/04/2018. Enfatiza ser essencial que a deliberação da assembléia respeite a pauta, principalmente porque a carta de renúncia coletiva tolhe o direito dos diretores que querem continuar exercendo o mandato, bem como dos associados, que ficam impedidos de deliberar sobre o tema. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Sustenta a incoerência do edital de convocação ASSEAPMA n. 2/19, que convoca eleições para cargos ocupados e cujos diretores não renunciaram ao mandato. Noticia que os agravados foram empossados pela tesoureira para capitanear as eleições e demais atos em desfavor da diretoria remanescente, apesar da irregularidade do ato convocatório. Afirma que os renunciantes foram convocados a apresentar formalmente as renúncias, mas se mostraram resilientes. Narra que os agravados fizeram abaixo-assinado com pedido de convocação de assembléia extraordinária sem mencionar a finalidade específica do pedido e que posteriormente apresentaram a finalidade, razão pela qual entende ter havido manipulação da pauta. Alega que a continuidade do processo eleitoral para suprir cargos ocupados causará enorme desgaste junto aos associados, bem como gera insegurança jurídica. Enfatiza que a realização de atos administrativos na assembléia sem obediência à legislação e ao estatuto trará danos a agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão/nulidade dos efeitos da assembléia realizada em 27/10/2019, com relação à decisão de designação de eleições, bem como dos editais de convocação datados de 02/11/2019 e 19/11/2019. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, o agravante apresentou petição de emenda ao agravo de instrumento (ID 13850641). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender que o pedido formulado tinha contornos de definitividade e que somente poderia ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. A análise do recurso revela que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de defender que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não assume contornos de definitividade e não antecipa o provimento final, a agravante se limitou a defender a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela, repisando todos os argumentos utilizados na petição inicial. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não admitir a complementação de fundamentação deficiente de recurso interposto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. INTIMAÇÃO. VÍCIOS DE NATUREZA FORMAL. 1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 19/9/2018, consolidou o entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e o EAREsp 831.326/SP). 2. Esta Corte já assentou entendimento de que o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, refere-se a vícios de natureza estritamente formal, não se prestando à complementação de fundamentação deficiente de recurso interposto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1421002/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019); Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.